Tribunal: TJBA
Processo: 8006485-77.2021.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8006485-77.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOAO PEDRO VIANA MONTEIRO Advogado(s): MARIA NELCIANE DA COSTA ALBERTI GOEDERT RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DOS FAMILIARES DA VÍTIMA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É válida a decisão de pronúncia fundamentada em elementos probatórios suficientes para indicar a materialidade do delito e os indícios de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Os depoimentos dos familiares da vítima, aliados à evasão do acusado do distrito da culpa logo após o crime, constituem conjunto probatório hábil a justificar a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, a quem compete a valoração plena dos elementos subjetivos do delito. Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, especialmente considerando a evasão do acusado por mais de três anos e a gravidade concreta do delito. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8006485-77.2021.8.05.0146, interposto por João Pedro Viana Monteiro, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2º GRAU – RELATOR